Tribunal: STF
Processo: RMS 38244
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPETRAÇÃO BASEADA EM ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA NO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. A questão referente ao acréscimo de juros de mora e correção monetária aos pagamentos devidos aos anistiados políticos foi esclarecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 553.710 (Tema 394).



    2. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser adequada a reparação econômica ao anistiado político – desde que comprovada a situação de anistiado – após analisados os pedidos de indenização pelos órgãos competentes da União, devendo-se assegurar, ainda, a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia. 



    3. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça ao exarar a decisão monocrática, a qual foi mantida em sede de agravo regimental, considerou ser indispensável, para o julgamento do mandado de segurança, a prova pré-constituída do direito pretendido, tendo em vista que não houve a comprovação do não pagamento dos valores relativos aos consectários legais (juros de mora e correção monetária). 



    4. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.